Tribunal: TJSP
Processo: 1001173-50.2016.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL – Locação residencial – Afastada a preliminar de carência da ação, eis que inexiste obrigação de notificação prévia, e de coisa julgada, pois a demanda anteriormente ajuizada não possui a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido – Ausência de análise crítica da sentença, alegação genérica e repetição de argumentos já rejeitados na sentença –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL – Locação residencial – Afastada a preliminar de carência da ação, eis que inexiste obrigação de notificação prévia, e de coisa julgada, pois a demanda anteriormente ajuizada não possui a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido – Ausência de análise crítica da sentença, alegação genérica e repetição de argumentos já rejeitados na sentença – Não conhecimento - Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.